Tribunal: TJPA
Processo: 0819591-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819591-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOURDES DE SOUZA PEREIRA

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COERCITIVA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava à exclusão do ente estadual do polo passivo de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada com o objetivo de garantir atendimento médico dermatológico a menor hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível excluir o Estado do Pará da obrigação de fornecer consulta médica em razão da gestão plena do Município de Breves no SUS;

(ii) a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, se mostra desproporcional ou configura enriquecimento indevido da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos.

4. A tese fixada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral reconhece a solidariedade entre os entes para ações de saúde, permitindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento entre os entes.

5. A responsabilidade solidária não se desfaz com a descentralização administrativa, tampouco autoriza a exclusão do Estado da lide, sobretudo em sede de tutela de urgência, quando evidenciado o risco de ineficácia do provimento jurisdicional.

6. A fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 50.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando assegurar a efetividade da ordem judicial.

7. O valor não se mostra excessivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ, tratando-se de medida coercitiva legítima para garantir a tutela do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda, independentemente da gestão plena municipal.

2. A fixação de astreintes contra o ente público é válida e eficaz, devendo observar critérios de razoabilidade e adequação ao caso concreto, não configurando, por si só, enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178, Tema 793 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 575.203/PE; STJ, AgInt no AREsp 699.633/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão monocrática (ID. 23479678), de minha relatoria, por meio da qual foi conhecido o recurso, mas negado provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto no bojo da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
P. H. DE S. P., devidamente representado por LOURDES DE SOUSA PEREIRA
, em desfavor do ora agravante e do
MUNICÍPIO DE BREVES
.

Em suas razões, o ente estadual sustenta a responsabilidade exclusiva do Município de Breves, o qual possui gestão plena na área da saúde e, por conseguinte, recebe os repasses constitucionais e legais necessários à realização de procedimentos de média e alta complexidade.

Invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, argumentando que cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento das obrigações na seara da saúde em conformidade com a repartição constitucional de competências. Assim, seria incabível atribuir ao Estado do Pará a responsabilidade primária por atendimento cuja competência é atribuída ao ente municipal.

Alega, ainda, que entendimento em sentido diverso acarretaria enriquecimento ilícito por parte do Município de Breves e violaria a estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme delineada pela Lei nº 8.080/90.

Afirma não existir direito subjetivo imediato à realização de procedimentos médicos individuais à margem dos critérios de regulação do SUS, sendo imprescindível a observância das diretrizes constitucionais da universalidade de acesso e dos limites orçamentários que vinculam a atuação administrativa.

Ressalta que a prestação jurisdicional que determina obrigações específicas fora da lógica sistêmica do SUS compromete a lógica das políticas públicas traçadas constitucionalmente e por atos normativos infraconstitucionais, ferindo o princípio da igualdade e da economicidade.

Reitera a aplicação do Tema 793 do STF para reafirmar que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, a execução das ações em saúde deve respeitar a repartição de competências. Assim, defende que a obrigação recaia sobre o Município de Breves, cabendo eventual ressarcimento ao Estado do Pará apenas nos casos em que este atue de forma supletiva.

Assim, requer a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da obrigação imposta, bem como a revogação de quaisquer medidas coercitivas que lhe tenham sido direcionadas.

Impugna, ainda, a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, fixada na decisão de primeiro grau, por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de representar risco de enriquecimento indevido da parte autora.

Aduz, ainda, que as astreintes possuem natureza exclusivamente coercitiva, devendo ser aplicadas com moderação e equilíbrio, de modo a evitar excessos que desvirtuem sua finalidade. Em caráter subsidiário, requer a substancial redução do valor arbitrado.

Ao final, o Estado do Pará requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja acolhido o recurso anteriormente interposto, excluindo-se as obrigações imputadas ao ente estadual.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. 26305902.

É o que importa relatar.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do presente agravo interno. No entanto, desde logo, adianto que a insurgência não merece acolhida.

A controvérsia posta cinge-se a definir se, à luz do Tema 793 da repercussão geral do STF, o Estado do Pará pode ser compelido a fornecer consulta médica dermatológica, ainda que o Município possua gestão plena em saúde, e se a multa cominatória imposta pelo juízo a quo ultrapassa os parâmetros da proporcionalidade.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, sendo incumbência comum dos entes federativos zelar por sua efetividade.

Com efeito, cediço que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que decisão recorrida observa fielmente essa orientação, ao consignar que:

(...) A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes públicos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Do exame dos autos de origem, foi comprovada a necessidade do agravado, menor de idade, em se consultar com médico dermatologista. Vale lembrar que a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a realização da consulta pleiteada.

Desta feita, há respaldo constitucional a compelir o ente estatal e o Município de Breves a fornecerem os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a necessidade da consulta para o recorrido está, a princípio, comprovada, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

O direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas. Com esteio no precedente ao norte destacado, entendo correto o entendimento do juízo a quo pelo reconhecimento da legitimidade do Estado do Pará e do Município de Breves, sobretudo na fase recursal de apreciação de tutela de urgência.

Penso que eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades dos entes federativos será realizada em momento oportuno, dado que o agravado que buscou a via judicial para ver atendido o seu direito à saúde, não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem meramente administrativa.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de informações sobre repartição de competências e gestão plena de saúde, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda, não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Diante desse quadro, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, tendo em vista que satisfeitos os requisitos da tutela, mediante laudo médico acerca da necessidade do recorrido. (...)

Dessa forma, como já consignado anteriormente, a pretensão recursal do Estado do Pará de se eximir de responsabilidade, sob o argumento de que transferiu recursos ao Município, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, tampouco revoga a solidariedade constitucionalmente prevista.

Ademais, não se trata, aqui, de repartir responsabilidades administrativas internas, mas de assegurar, ao cidadão hipossuficiente, o direito fundamental à saúde, cuja proteção não pode ser frustrada por entraves burocráticos.

O próprio precedente do Supremo Tribunal Federal aduz que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793/STF).

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAUDE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ.
PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ.
ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1; 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art. 273, II, do Código de Processo Civil/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos.
3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal); 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes

federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente; 6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF);
7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista;
8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada;
9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma; 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA. 2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, E RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DE ÓRGÃOS E FUNÇÕES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. LIMITE DAS ASTREINTES MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, portador de Estenose uretral, CID 10 – N35.9 e Transtornos resultante de função tubular alterada, CID 10 – N25.9 com risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar, e necessita de procedimento cirúrgico para reverter o quadro.
(...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (7467575, 7467575, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

Desta feita, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto à determinação de fornecimento da consulta.

No que se refere ao valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) com limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao agravante, ressalto que a astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial, tratando-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Assim, o valor arbitrado atende à dupla finalidade da medida coercitiva: compelir ao cumprimento e evitar o descrédito do provimento jurisdicional, sem configurar enriquecimento ilícito, portanto, não verifico que se mostra excessiva e sim em sintonia com a Jurisprudência do C. STJ, conforme julgados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA, CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. (...) 2. Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.
3. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 575.203/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SUSPENSÃO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE ASSEGURAR A ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 461, § 5º, DO CPC/73. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
(...) IV - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual, tendo em vista a aplicação do disposto no art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973 às ações que têm por finalidade o fornecimento de medicamentos, são legítimas as medidas cautelares deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de bloqueio/sequestro de verbas públicas. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou pela manutenção da multa cominatória fixada pelo Juízo de 1º Grau em R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento da decisão de fornecimento de medicamento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ
. (...) VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 699.633/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 16/08/2016)

Reforçando tal entendimento, trago à colação precedentes desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEVER CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). REQUISITOS DA PORTARIA N. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR O TFD AO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. MULTA EXORBITANTE. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE LIMITE. REEXAME CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Foi ajuizada ação para garantir ao Sr. Francivaldo Holanda Teixeira a realização de cirurgia de emergência.

2. Foi deferida liminar, sendo culminada multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

3. Considerando a jurisprudência do dominante, entende-se que a responsabilidade dos entes é solidária, não havendo razões para se fixar na presente demanda a responsabilidade de ressarcimento pelo município.

4. Considerando a gravidade do caso, verifica-se que o prazo fixado não é exíguo. Contudo, o valor da multa apresenta-se exorbitante.

5. Assim, é devida a redução da multa diária para R$2.000,00, limitada a R$50.000,00. 6. Remessa necessária conhecida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800257-76.2018.8.14.0072 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/01/2023)

Diante de tais premissas, constato que a decisão monocrática impugnada se revela juridicamente adequada, por encontrar respaldo na jurisprudência consolidada e na preservação da ordem constitucional.

Ademais, verifica-se que o agravante não logrou êxito em afastar os fundamentos do decisum, limitando-se à mera repetição de argumentos já devidamente enfrentados e rejeitados, sem apresentar impugnação específica, em afronta ao disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/09/2025